Tribunal: TJES
Processo: 5001630-71.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001630-71.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON ANGELO BORGES

APELADO: BYTECH LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO PELA INTERNET. PAGAMENTO VIA PIX. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, condenou as rés à restituição do dano material decorrente de fraude em compra de peça automotiva anunciada em rede social, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma parcial do julgado, sustentando a configuração de dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fraude praticada por terceiro, em negociação realizada fora da esfera de controle das instituições financeiras, configura dano moral indenizável, ou se se limita a mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras, em regra objetiva, aplica-se apenas aos fortuitos internos, relacionados a falhas nos mecanismos de segurança do próprio sistema bancário (Súmula 479/STJ).

4. A fraude ocorreu em ambiente externo, em negociação iniciada em plataforma digital e concluída por aplicativo de mensagens, caracterizando fortuito externo.

5. A conduta do consumidor, que realizou a transação voluntariamente sem adotar cautelas mínimas, atrai a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, configurando culpa exclusiva da vítima.

6. A condenação em danos materiais deve ser mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, pois apenas o consumidor recorreu, mas a pretensão recursal de condenação por danos morais não merece prosperar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não alcança fraudes originadas fora de sua esfera de atuação, por configurarem fortuito externo.

2. A negligência do consumidor em adotar cautelas mínimas ao realizar transações virtuais caracteriza culpa exclusiva, afastando a responsabilidade civil dos intermediadores do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-SC, APL nº 5001424-27.2020.8.24.0008, Rel. Des. Saul Steil, j. 22.08.2023; TJ-PR, RI nº 0032033-90.2022.8.16.0021, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEFERSON ANGELO BORGES
visando à reforma parcial da r. sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
BYTECH LTDA e AK FINTECH SOLUTIONS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à restituição do dano material, mas julgou improcedente o pleito de compensação por danos morais.

Contrarrazões no ID 15122782, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 15 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JEFERSON ANGELO BORGES
visando à reforma parcial da r. sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
BYTECH LTDA e AK FINTECH SOLUTIONS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à restituição do dano material, mas julgou improcedente o pleito de compensação por danos morais.

Na origem, o Apelante narra ter sido vítima de fraude ao negociar a compra de uma peça automotiva em um anúncio na plataforma Facebook, realizando o pagamento via PIX para contas cujas titulares eram as empresas Apeladas, sem, contudo, receber o produto.

A r. sentença de primeira instância, embora tenha reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras pela reparação material, com base na teoria da cadeia de consumo, entendeu que a situação vivenciada pelo autor configurou "mero aborrecimento do cotidiano", afastando o dever de indenizar moralmente.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a fraude bancária configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que a situação ultrapassou o mero dissabor e que a responsabilidade das Apeladas, fundamentada no risco do empreendimento, deve abranger também a reparação extrapatrimonial.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada BYTECH LTDA, pugnando pela manutenção da sentença no ponto recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir se a situação vivenciada pelo Apelante ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros seja, em regra, objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, tal entendimento aplica-se aos chamados "fortuitos internos", ou seja, às fraudes que ocorrem por falhas nos mecanismos de segurança da própria instituição.

No caso em tela, a fraude teve origem em um ambiente externo à esfera de controle das instituições financeiras Apeladas – uma negociação iniciada na plataforma Facebook e concluída via aplicativo de mensagens. As Apeladas atuaram como meras intermediadoras de uma transação que, do ponto de vista operacional, foi validamente ordenada pelo Apelante, que, por sua vez, forneceu voluntariamente seus dados e autorizou o pagamento.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de fortuito externo, somada à culpa exclusiva da vítima, que deixou de adotar as cautelas mínimas esperadas ao realizar uma negociação online.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: [...]
MERA INTERMEDIÁRIA DO PAGAMENTO DA COMPRA DO BEM. ILÍCITO CIVIL QUE DEVE SER IMPUTADO APENAS AOS PARTICIPANTES DO NEGÓCIO JURÍDICO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. EVENTO OCORRIDO FORA DO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO.
[...]
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
CONSUMIDORA QUE SUSPEITOU DA FRAUDE, DEVIDO AO PREÇO ANORMALMENTE BAIXO DO APARELHO, E MESMO ASSIM PROSSEGUIU COM AS TRATATIVAS, SEM ACAUTELAR-SE [...]. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. [...] MERO ABORRECIMENTO CAUSADO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO INAPTA A PROVOCAR AUTOMÁTICO DANO EXTRAPATRIMONIAL. [...] SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - APL: 50014242720208240008, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 22/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. [...] COMPRA DE PRODUTO (ELEVADOR) EM SITE FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...]
PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIRO E FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR AO REALIZAR COMPRA EM SITE SEM AUTENTICIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE ATUARAM COMO MERAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO
– FORTUITO EXTERNO CONSTATADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO C. STJ. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS. (TJ-PR 00320339020228160021 Cascavel, Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 23/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais)

Dessa forma, a responsabilidade das Apeladas, já consolidada em primeira instância quanto ao dano material, não se estende à esfera moral. Cumpre assentar que a condenação já imposta é definitiva, pois, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, que impede a piora da situação do Apelante como único recorrente, a matéria não pode ser reexaminada para excluí-la. Contudo, quanto à indenização por dano moral, a sentença de improcedência nesse ponto deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeira instância.

Sem majoração de honorários, eis que o recorrente logrou êxito em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar